Tribunal: TJES
Processo: 5000275-15.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-15.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO LIMA BRAZ
RECORRIDO: RAFIK INDUSTRIA EIRELI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO EM QUE O AUTOR FIGURA COMO FIADOR DA DEVEDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor reclama ter seus dados expostos perante os bancos de dados de inadimplentes em razão de débito da empresa da qual é sócio. O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais. Recurso inominado por parte do requerente pugnando pela reforma da sentença para se acolher os pleitos autorais.

(2).

A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(3). A parte recorrente não comprova a alegação de que o débito não se refere ao contrato de franquia nem ao fornecimento de produtos. A rigor, o autor sequer informa a origem da dívida, a fim de afastar a possibilidade de responsabilização do fiador, nos moldes do contrato de franquia apresentado pela ré.

(4). Na verdade, a própria parte autora afirma na petição de ingresso que o débito é decorrente de compras realizadas junto à ré, a quem se refere utilizando o termo “fornecedora”. Tais fatos militam contra a tese defendida em recurso, no sentido de que “a requerida não é fornecedora dos produtos da marca”.

(5). O contrato de franquia juntado aos autos prevê que “deverá a FRANQUEADA, por intermédio da FRANQUEADORA, adquirir os produtos objeto do contrato de franquia junto à FERAK JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME”. Verifica-se, assim, que embora os produtos sejam produzidos por terceira empresa, a aquisição dar-se-á
por intermédio da franqueadora
. Disposições semelhantes são comuns em contratos de franquia, e corroboram que a venda da mercadoria não se deu pela fabricante, mas sim pela franqueadora.

(6). Todavia, a discussão sobre a natureza e origem da dívida é inócua, pois o parágrafo único da cláusula 62 não faz qualquer ressalva quanto aos débitos que poderiam ensejar a negativação ou protesto dos fiadores. Ao contrário: ali consta que a inadimplência de “quaisquer valores” autoriza a cobrança em face dos fiadores.

(7). Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa.
Suspende-se,
no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)